Tribunal: TJSP
Processo: 1045974-13.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Desnecessária a produção de prova oral e pericial contábil para provar a alegada abusividade da capitalização de juros - Matéria de direito, reiteradamente examinada tanto por esta Corte quanto pelo STJ, inclusive em recurso especial repetitivo - O art. 3o, V da Lei 8.099/90 dispõe que a impenhorabilidade é

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Desnecessária a produção de prova oral e pericial contábil para provar a alegada abusividade da capitalização de juros - Matéria de direito, reiteradamente examinada tanto por esta Corte quanto pelo STJ, inclusive em recurso especial repetitivo - O art. 3o, V da Lei 8.099/90 dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar" - Na espécie, os embargantes ofereceram este bem como garantia do financiamento imobiliário, se beneficiaram do crédito e inadimpliram as parcelas, não podendo se beneficiar da alegada impenhorabilidade, porquanto, a própria Lei 8.099/90 excepciona esta hipótese da proteção legal - Questões já apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.